Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Evidenciada a ausência de prestação do serviço para o qual o apelante foi contratado, torna-se lógica a conclusão de que a parte contratante não deve cumprir com a contraprestação pecuniária.
2. Nas hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, o recebimento dos respectivos honorários se condiciona à efetiva prestação do serviço contratado.
3. Recurso conhecido e improvido.